Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Reintegração de posse. Nulidade. Ausência de fundamentação. Rejeição. Bem imóvel. Copropriedade. Esbulho. não demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e parcialmente procedente o pedido reconvencional para manter o réu na administração da posse do imóvel e recebimento integral dos aluguéis até quitação do acordo entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de esbulho sobre o imóvel descrito na inicial, cuja titularidade é compartilhada entre as partes, com o fito de assegurar a reintegração de posse em favor do autor-apelante.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, visto que a sentença indicou claramente os fundamentos para a improcedência do pedido, amparando-se nas disposições legais pertinentes.
4. Em regra, verificado que o imóvel objeto da demanda pertence em condomínio às partes, resta afastada a configuração de esbulho possessório. Isso porque, em se tratando de copropriedade, é legítimo que qualquer dos condôminos exerça a posse direta sobre o bem, inclusive mediante sua ocupação ou administração, não havendo que se falar em turbação ou esbulho quando o exercício da posse decorre do próprio direito de propriedade compartilhada.
5. O esbulho entre compossuidores somente se configura quando um deles impede ou exclui o exercício do direito de posse do outro sobre a coisa indivisa.
5.1. No caso, não há que se falar em esbulho possessório, tampouco em turbação da posse do autor, uma vez que este, voluntariamente, acordou em transferir a administração do imóvel ao réu até que houvesse a integral quitação dos débitos existentes. Considerando que a quitação ainda não se concretizou, permanece legítima a gestão exercida pelo réu, inexistindo, portanto, qualquer violação possessória que justifique a reintegração pleiteada.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.196, 1.200, 1.210, 1.228; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0022424-02.2016.8.07.0003, Relator Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. em08/05/2019.